Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-56.2020.8.07.0014 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: CLENIO RODRIGUES FERNANDES, MARIA LUCIA OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. EVICÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DA PERDA DO DOMÍNIO. LUCROS CESSANTES. PRÉVIO CONHECIMENTO A RESPEITO DA POSSE POR TERCEIROS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir o valor a ser restituído aos demandantes em decorrência da evicção sofrida, em virtude da perda do domínio de bem imóvel, além da possibilidade de recebimento do valor de lucros cessantes, com a eventual repercussão no valor dos honorários de advogado. 2. “Evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216.). 3. De acordo com o art. 450 do Código Civil o evicto tem legítima pretensão ao ressarcimento pelo preço que pagou pelo bem, além de ser indenizado pelos frutos que tiver que restituir, despesas com contratos e prejuízos que decorram diretamente da evicção. 3.1. De acordo com a regra prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo legal o preço a ser restituído ao evicto será o do valor da coisa à época em que se evenceu, ou proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial. 4. “São resultantes, diretamente, da evicção todos os prejuízos que não existiriam se a evicção não tivesse ocorrido. Esses danos podem referir-se assim ao interesse positivo como ao interesse negativo. Por exemplo: os juros que o outorgado pagou para obter o preço com que comprou o bem; a valorização do bem que vendeu para adquirir o bem evicto (não a valorização do bem que deu em troca, porque essa é computada na indenização em lugar da restituição da contraprestação); as benfeitorias necessárias ou úteis, que o evictor não abonou ao outorgado (...); o aumento do valor do bem evicto, previsível ao tempo da conclusão do contrato (e. g., se o outorgado já ia vender o bem a outrem, por maior preço, como se era dono do terreno vizinho e havia comprador para os dois terrenos acima da soma dos valores dos dois)” ( MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXXVIII. Campinas: Bookseller. 2000, p. 121). 5. No caso dos autos os próprios autores afirmaram em sua petição inicial que antes de promover a arrematação do imóvel já conheciam a existência de contrato de locação e da necessidade de ajuizamento de ação judicial com a finalidade de obter a respectiva posse. 5.1. O edital de leilão também previu expressamente que correria por conta dos arrematantes as despesas concernentes à obtenção da posse do imóvel. 6. São indevidos, assim, os lucros cessantes derivados de inadimplemento de contrato de locação de bem arrematado em leilão, mormente se os adquirentes tinham prévia ciência de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros. 7. Apelação interposta pela sociedade empresária ré conhecida e parcialmente provida apenas para afastar a condenação ao pagamento do valor dos alegados lucros cessantes. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 450 do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação à restituição integral do preço do imóvel. Aduz serem devidas as quantias pagas pelos recorridos, tendo em vista que eles jamais pagaram o valor de mercado do bem. Afirma que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito dos recorridos. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não viola os arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no REsp n. 1.969.674/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 450 do Código Civil e à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM. VALOR DO TEMPO QUE EVENCEU. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2020). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1428032, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/2/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1o/7/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009